Tribunal: TJSP
Processo: 1039861-21.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
r Estadual no 1.291/2016 – Sentença de improcedência que será mantida – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1039861-21.2017.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 18/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/08/2020

Data de publicação:

18/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Concurso Público - Soldado PM de 2a Classe (Edital DP no 3/321/2016) – Candidato considerado inapto na avaliação psicológica, de caráter eliminatório – Características de personalidade inadequada à função de Soldado PM de 2a Classe – Avaliação psicológica prevista no edital do concurso e nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.291/2016 – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Concurso Público - Soldado PM de 2a Classe (Edital DP no 3/321/2016) – Candidato considerado inapto na avaliação psicológica, de caráter eliminatório – Características de personalidade inadequada à função de Soldado PM de 2a Classe – Avaliação psicológica prevista no edital do concurso e nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.291/2016 – Sentença de improcedência que será mantida – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000652816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1039861-21.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PAULO HENRIQUE PEREIRA JACINTO, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso V.U. Sustentou oralmente a Dra. Leda Kaoru Haraguchi.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E
MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1039861-21.2017.8.26.0053
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1039861-21.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Walter Godoy dos Santos Junior
Apelante: Paulo Henrique Pereira Jacinto
Apelado: Estado de São Paulo
Voto no 32504
APELAÇÃO CÍVEL Ação ordinária Concurso Público -
Soldado PM de 2a Classe (Edital DP no 3/321/2016)

Candidato considerado inapto na avaliação psicológica, de
caráter eliminatório
Características de personalidade
inadequada à função de Soldado PM de 2a Classe Avaliação
psicológica prevista no edital do concurso e nos termos da Lei
Complementar Estadual no 1.291/2016
Sentença de
improcedência que será mantida Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Paulo Henrique Pereira Jacinto (fls. 388/398) contra a r. sentença de
fls. 375/398, nos autos da ação ordinária promovida em face da
Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando a nulidade do ato que o
reprovou na fase de avaliação psicológica, em concurso para ingresso
na carreira de Soldado PM 2a classe Edital DP no 3/321/2016.
O Magistrada a quo julgou improcedente o
pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados
em 10% do valor atribuído à causa.
Inconformado, recorre o autor, requerendo em
síntese, a integral reforma da r. sentença, com a decretação da
nulidade do exame psicológico e o reconhecimento do cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1039861-21.2017.8.26.0053
3
defesa, por não ter a Magistrada deferido a realização de exame
pericial que deveria ser feito com base em critérios objetivos.
Contrarrazões apresentadas às fls. 403/420.
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
O autor se inscreveu para o concurso público
Edital no DP - 3/321/2016 para o cargo de Soldado PM 2a Classe, e se
insurge contra o ato que o desclassificou do certame na fase de
avaliação psicológica.
Consta do referido edital, em seu Capítulo XI,
que os exames psicológicos são de caráter eliminatório, e que terão a
finalidade de avaliar se o candidato apresenta características
cognitivas e de personalidades favoráveis para desempenho adequado
das atividades inerentes ao cargo público pretendido, de acordo com
os parâmetros do perfil psicológico estabelecido para o cargo em vigor
na Polícia Militar do Estado de São Paulo, os quais deverão obedecer
aos ditames da ciência psicológica em conformidade com as normas
do Conselho Federal de Psicologia (CFP) e do Conselho Regional de
Psicologia (CRP) e com as técnicas reconhecidas pela comunidade
cientifica.
Estabelece,
ainda,
que
os
exames
psicológicos “consistirão na avaliação objetiva e padronizada de
características cognitivas e de personalidade dos candidatos, mediante
o emprego de técnicas científicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1039861-21.2017.8.26.0053
4
Denota-se, pois, que no edital constou a etapa
da
avaliação
psicológica,
havendo
previsão
expressa
das
características exigidas para a classificação do candidato, de modo
que no momento em que se inscreveu para participar do concurso
presume-se estar ciente dos seus termos e que aceita as condições
nela constantes, ainda que de forma tácita.
Restou devidamente comprovado nos autos
que o exame não se resumiu a uma simples entrevista com os
profissionais, mas sim no sentido de identificar fatores psicológicos
cognitivos e/ou de personalidade do candidato que indiquem um
prognóstico favorável ao desempenho positivo das atividades relativas
à função de Soldado Militar de 2a Classe, de acordo com as
características e suas respectivas dimensões.
Assinala-se que o concurso em questão (DP no
3/321/2016) iniciou-se na vigência da Lei Complementar Estadual no
1.291/2016, que disciplina o ingresso do Polícia Militar do Estado de
São Paulo, com previsão expressa acerca da avaliação psicológica,
dentre outros requisitos de admissibilidade, o que afasta qualquer
ilegalidade a respeito da submissão dos candidatos ao exame
psicológico.
Insta consignar que o objetivo da avaliação
psicológica no concurso público em que o autor fora excluído é de
verificar se naquele momento o candidato reunia os requisitos
necessários ao bom desempenho do cargo de Soldado PM de 2a
Classe, de acordo com as peculiaridades da função.
Segundo
consta
do
laudo
psicológico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1039861-21.2017.8.26.0053
5
apresentado nos autos às fls. 123/147, que após a avaliação, os
profissionais concluíram que à época em que foi avaliado, o autor
apresentou inadequação aos níveis dos parâmetros exigidos no perfil e
contra perfil psicológico estabelecido para o cargo de Soldado PM de
2a Classe, quanto aos seguintes itens:
1) Relacionamento interpessoal inadequado:
os testes relevaram instabilidade nos contato sociais, visto que
em alguns momentos denota ser mais reservado, pouco
sociável, introvertido, e em outros momentos denota ser mais
invasivo e dependente de pessoas, sugerindo dependência física
e emocional, o que pode comprometer sua adaptação a novos
contextos. Com o meio em geral, indica ansiedade na
adaptação, insegurança no contato com figuras de autoridade, e
ansiedade e insegurança para tomar decisões que poderão
comprometer sua capacidade para perceber e reagir adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos autos, primordial para o bom relacionamento interpessoal, podendo prejudicar o bom
desempenho da função policial militar, na medida em que a
dificuldade de adaptação interfiram em suas atitudes interativas.
2) Capacidade de liderança: os testes revelam
insegurança para tomar decisões, sentimentos de menos valia,
falta
de
estímulo
interno
para
superar
dificuldades,
comportamento influenciável, instabilidade de humor, ansiedade
e instabilidade de contatos sociais, o que sugerem que ele
poderá ter dificuldade para conduzir, coordenar e dirigir as ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1039861-21.2017.8.26.0053
6
das pessoas, habilidade necessária para agregar forças
existentes em um grupo.
3) Descontrole emocional: os testes indicam
inadequada canalização da energia disponível, com tendência a
direciona-la para o meio sem controle, podendo reagir de
maneira muito impositiva e precipitada, principalmente em
situações de pressão, até porque a agressividade pode ser
entendida como a predisposição natural necessária à sobrevivência, porém, o indivíduo deverá controlar a
manifestação desta, direcionando-a adequação para superação
dos obstáculos que dificultem a satisfação das suas
necessidades humanas.
De igual sorte, o laudo médico realizado pelo
instituto de psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo verificou que o candidato
apresenta retraimento defensivo, exagero das manifestações afetivas,
baixa tolerância às frustrações, ansiedade e sobrecarga de estímulos
internos, além de restrição nos contatos emocionais sugerindo
impotência, passividade e dependência (fls. 328/336).
Portanto, que ao contrário do alegado, o
exame psicológico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em
critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no
edital, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com
os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o
ingresso no cargo de Soldado PM de 2a Classe na Policia Militar do
Estado de São Paulo, e dentro do previsto na Resolução no 01/2002

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1039861-21.2017.8.26.0053
7
do Conselho Federal de Psicologia.
Daí porque no caso em exame o apelante foi
impedido de prosseguir no certame para provimento do cargo de
Soldado PM de 2a Classe, porquanto foi considerado inapto para o
exercício das funções atinentes ao cargo.
Aliás,
tais
requisitos
não
se
revelam
desproporcionais, tendo sido exigidos a todos os candidatos do
concurso indistintamente, em consonância com o princípio da
isonomia.
Assim vem decidindo esta Egrégia Corte de
Justiça, conforme ilustram os excertos abaixo, obtidos de julgamentos
proferidos em casos análogos:
“CONCURSO PÚBLICO. Candidato a vaga de
Soldado PM de 2a Classe da Polícia Militar do
estado de São Paulo, excluído do concurso
porque reprovado na avaliação psicológica, de
caráter eliminatório. Admissibilidade. Critério
objetivo de avaliação. Bases do certame que
observam
o
princípio
da
legalidade.
Observância do princípio da vinculação ao
edital.
Precedentes.
Sentença
mantida.
Recurso não provido. (Apelação no 1039371-
96.2017.8.26.0053

Rel.
Des.
Coimbra
Schmidt J. 02.05.2018)
“Apelação. Mandado de segurança. Concurso
público para cargo de Aluno-Oficial da Polícia
Militar. Candidato considerado inapto na
avaliação psicológica. Edital DP 2/321/17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1039861-21.2017.8.26.0053
8
Possibilidade de exigir o exame psicológico.
Lei Complementar no 1.291/16 vigente à época
da publicação do edital Legalidade de ato
administrativo.
Recurso
desprovido,
com
observação.
(Apelação
no
1016375-70.2018.8.26.0053
Rel. Fernão
Borba Franco J. 20/09/2018.
“RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
POLÍCIA
MILITAR.
REALIZAÇÃO
DE
EXAMES PSICOLÓGICOS. Candidato ao
cargo de Soldado PM de 2a Classe, reprovado
na etapa de exames psicológicos, que
sustenta a ilegalidade da exigência dos
exames. Realização de exames psicológicos
que é requisito previsto em lei para acesso aos
cargos policiais. Inteligência do artigo 36,
inciso VI, da Lei no 10.123/68. Dispositivo legal
vigente à época da publicação do edital do
concurso.
Posterior
edição
da
Lei
Complementar no 1.291/16, que renovou a
exigência
de
exames
psicológicos
nos
concursos públicos destinados aos cargos da
Polícia Militar. Previsão da realização dos
exames no Edital no DP-1/321/15. Inexistência
de ilegalidade. Precedentes do C. STF e deste
E.
Tribunal
de
Justiça.
Sentença
de
improcedência mantida. Recurso desprovido.”
(Apelação 1044577-28.2016.8.26.0053; Rel.
Marcelo Berthe - j. 27/09/2017)
“ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1039861-21.2017.8.26.0053
9
EXAMES PSICOLÓGICOS. 1. O exame
psicológico
com
caráter
eliminatório
é
admissível em concurso público caso haja
autorização em lei e se tomem por base
critérios objetivos. Súmula Vinculante no 44. 2.
Concurso para admissão de Soldado PM 2a
Classe. Candidato considerado inapto na fase
de avaliação psicológica. Exclusão lastreada
em motivação válida. Exame previsto em lei.
Pedido
improcedente.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
(Apelação
No
1038080-61.2017.8.26.0053, Rel. Des. DÉCIO
NOTARANGELI, j. 31/01/2019).
Dessa forma, tenho que a r. sentença que
julgou improcedente o pedido foi bem lançada e suficiente motivada,
de modo que a ratifico, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do estado de são Paulo.
No que diz respeito à verba honorária,
considerando o disposto no art. 85, § 11 do novo Código de Processo
Civil, majoro a condenação para 12% sobre o valor atualizado da
causa, observada à suspensão da exigibilidade, em razão da
concessão da justiça gratuita ao apelante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1039861-21.2017.8.26.0053
10
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator